Tribunal: TJDFT
Processo: 0729863-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729863-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULO DE PAIVA FONSECA D E S P A C H O Tendo em vista a pretensão de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, intime-se a parte contrária para manifestação. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator